Tribunal: TJSP
Processo: 2197022-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo de ex-sócio, desligado há anos da sociedade. Descabimento. Desconsideração, mormente pelo fundamento que a determinou, que não se presta a discutir retroativamente a responsabilidade de todos os que passaram pela sociedade em algum momento de sua história. Levantamento da personalidade jurídica que se presta

Ementa:
Processual. Execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo de ex-sócio, desligado há anos da sociedade. Descabimento. Desconsideração, mormente pelo fundamento que a determinou, que não se presta a discutir retroativamente a responsabilidade de todos os que passaram pela sociedade em algum momento de sua história. Levantamento da personalidade jurídica que se presta a integrar ao polo passivo, em princípio, os integrantes atuais da sociedade. Agravante a quem não se imputou qualquer ato de frustração da execução. Decisão agravada parcialmente reformada, para determinar a exclusão do agravante da relação processual. Agravo de instrumento do ex-sócio provido para tal fim.